Tribunal: STF
Processo: HC 73394
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-03-19
Data de publicação: 1996-03-19

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- A pena agravada em função da reincidência não representa
"bis in idem".
- A presunção de inocência não impede que a existência de
inquéritos policiais e de processos penais possam ser levados à
conta de maus antecedentes.
"Habeas corpus" indeferido.